Tribunal: TJSP
Processo: 1001318-80.2017.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais – Contratação, por pessoa jurídica, via e-mail, de pacote de serviços telefônicos – Prestação de serviços diversos do contratado, falsificada a assinatura do representante legal, com cobranças ilegais – Falsidade da assinatura apurada em perícia judicial – Condenação da ré a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais – Contratação, por pessoa jurídica, via e-mail, de pacote de serviços telefônicos – Prestação de serviços diversos do contratado, falsificada a assinatura do representante legal, com cobranças ilegais – Falsidade da assinatura apurada em perícia judicial – Condenação da ré a restituir ao autor os valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais – Inconformismo – Recurso busca reconhecer a inaplicabilidade do CDC ao caso e afastar os danos morais – Sentença que afastou a aplicação do CDC – Recurso não conhecido nesta parte - Danos morais configurados e arbitrados pelo juízo em R$5.000,00 (cinco mil reais) – Falsificação de contrato e cobranças indevidas suficientes para caracterizar o dano moral - Valor bem fixado para o caso dos autos - Recurso não provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000291226
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001318-80.2017.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante TELEFONICA
BRASIL S/A, é apelado EDMILSON PROFIRIO DA SILVA LOCAÇÃO DE
MAQUINAS – ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001318-80.2017.8.26.0462 -Voto no 2.166
2
Apelação Cível no 1001318-80.2017.8.26.0462
Apelante: Telefonica Brasil S/A
Apelado: Edmilson Profirio da Silva Locação de Maquinas – Me
Comarca de Origem: Poá
Juiz de 1o Grau: Henrique Berlofa Villaverde
Voto no 2.166
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de nulidade contratual
cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais
– Contratação, por pessoa jurídica, via e-mail, de pacote de serviços
telefônicos – Prestação de serviços diversos do contratado, falsificada a
assinatura do representante legal, com cobranças ilegais – Falsidade da
assinatura apurada em perícia judicial – Condenação da ré a restituir ao
autor os valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por
danos morais – Inconformismo – Recurso busca reconhecer a
inaplicabilidade do CDC ao caso e afastar os danos morais – Sentença
que afastou a aplicação do CDC – Recurso não conhecido nesta parte -
Danos morais configurados e arbitrados pelo juízo em R$5.000,00 (cinco
mil reais) – Falsificação de contrato e cobranças indevidas suficientes
para caracterizar o dano moral - Valor bem fixado para o caso dos autos -
Recurso não provido, na parte conhecida.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
266/270, proferida na ação declaratória de nulidade contratual cumulada com devolução de
valores e indenização por danos morais ajuizada por Edmilson Porfírio da Silva Locação
de Máquinas ME em face de Telefônica Brasil S.A. (Vivo), que julgou procedente o
pedido para: a) declarar a nulidade do instrumento contratual de fls. 52/56; b) condenar o
réu a restituir ao autor o valor de R$5.124,57 (cinco mil cento e vinte e quatro reais e
cinquenta e sete centavos), devidamente corrigido; c) condenar o réu ao pagamento do
valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais e, por fim;
d) condenar em obrigação de fazer, consistente em disponibilizar ao autor os serviços
contratados às fls. 28/37, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária, observado o limite
de R$15.000,00 (quinze mil reais).
Nos termos da inicial, o autor possui contrato de adesão com a ré para
serviços de telefonia móvel na modalidade empresarial, para uso de sete linhas de telefonia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001318-80.2017.8.26.0462 -Voto no 2.166
3
celular. Em junho de 2016, um consultor de vendas da ré propôs a migração dos serviços
para um plano com melhores condições, formalizando a proposta por e-mail. Por ser o
plano ofertado mais vantajoso, pois a proposta era de pagamento mensal de R$310,00
(trezentos e dez reais), incluindo três aparelhos de celular Motorola G3 e a continuidade do
uso das sete linhas, o autor aceitou a proposta, porém, sem assinar qualquer contrato.
Ocorre que as contas de telefonia passaram a ser muito acima do valor contratado na
proposta enviada por e-mail e a entrega dos aparelhos novos, cujos valores estariam
embutidos na mensalidade, não se concretizou. Não pôde o autor rescindir o contrato em
decorrência da multa contratual, bem como pela necessidade de manter as linhas com os
respectivos números, mas enviou diversos e-mails contestando os valores cobrados e
formalizou reclamação junto à Anatel. No entanto, não obteve êxito, pois a ré alega possuir
contrato assinado em seu nome e afirma que o pagamento regular das contas de telefone
implicaria a anuência com os termos acordados. Todavia, não assinou contrato algum, pois
a negociação se deu por e-mail. Verificou, posteriormente, que a assinatura contida no
documento é diversa da assinatura do seu representante. Os valores nele constantes
divergem daqueles oferecidos e contempla apenas as sete linhas utilizadas pela autora.
Ainda, houve supressão de algumas vantagens em relação à proposta oferecida, tais como o
uso do pacote de dados em velocidade reduzida quando superado o limite contratado. Entre
os meses de agosto de 2016 a abril de 2017, foi cobrada uma diferença a maior de
R$5.124,57 (cinco mil cento e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos) em relação
à proposta oferecida por e-mail. Sendo assim, requereu tutela de urgência para obter o
cumprimento dos termos do contrato inicialmente proposto e aceito via e-mail; a
condenação da ré a pagar o montante cobrado em valor superior, bem como à quantia de
R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
A tutela provisória foi indeferida (fls. 79/81).
A ré apresentou contestação (fls. 86/95) pugnando pela improcedência dos
pedidos. Houve réplica (fls. 140/144). Em saneador, determinou-se a realização de prova
pericial grafotécnica (fls. 178). Com a apresentação do laudo pericial (fls. 229/260), e após
manifestação das partes, seguiu-se a prolação da r. sentença.
Inconformada, recorre a ré e nas razões de apelação (fls. 275/284), sustenta
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, pois o autor utilizava os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001318-80.2017.8.26.0462 -Voto no 2.166
4
serviços de telefonia para incrementar sua atividade econômica com o objetivo de
aumentar seus lucros e assim não poderia ser considerado destinatário final em relação aos
serviços prestados. Por inexistir indício de hipossuficiência ou vulnerabilidade, sustentou
ser incabível a inversão do ônus probatório e alegou ausência de comprovação de abalo
moral do autor no mercado, o que afastaria a indenização a título de danos morais, além de
não passar de mero dissabor. Apontou a inexistência de previsão legal para sua condenação
ao pagamento de danos punitivos e concluiu por requerer a reforma da sentença, julgando-
se improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, fosse determinada a devolução simples
das quantias pagas.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 285/286, com complementação às fls.
304/305).
Em contrarrazões (fls. 290/294), o autor postulou pela improcedência do
pedido e aplicação de multa, ao argumento de se tratar de recurso meramente protelatório.
É o relatório.
1. Cuida-se de ação movida em face de empresa de telefonia, na qual se
discute a prestação de serviços diversos do contratado, com cobrança de valor superior ao
acordado, bem como a existência de falsidade na assinatura no contrato.
Inicialmente, anote-se que o recurso de apelação traz apenas dois
questionamentos à sentença, a dizer, a inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor e inexistência de danos morais.
As demais questões resolvidas na sentença não foram objeto de impugnação
e por isso, pelo princípio da dialeticidade não podem ser enfrentadas nesta instância.
2. Em relação ao primeiro aspecto, consigne-se não ter sido aplicado ao caso
o Código de Defesa do Consumidor, como afirma o apelante. Na r. sentença recorrida há
menção expressa de que a relação havida entre as partes é de cunho comercial, bem como
de que o serviço prestado consiste em incremento nas atividades do autor. A respeito, o
trecho da r. sentença a seguir reproduzido (fls. 268):
(...) cabe salientar a não aplicação ao presente caso do Código de Defesa do Consumidor,
havendo típica relação comercial entre as partes, serviço prestado pela ré como insumo da
atividade do autor, como o próprio relata na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001318-80.2017.8.26.0462 -Voto no 2.166
5
Portanto, a matéria foi enfrentada como fundamento da sentença, na linha do
quanto defende a recorrente e nesse aspecto não se conhece do recurso.
3. No que diz respeito ao dano moral, tanto a pessoa natural quanto a pessoa
jurídica podem ser vítimas de dano moral, a teor da Súmula 277 do C. Superior Tribunal de
Justiça.
Importa consignar que a configuração do dano moral exige análise em cada
caso concreto e, no caso dos autos, a atitude do preposto da ré e a exigência de
cumprimento de contrato falsificado são fatos suficientes para abalar o nome da parte
autora, e, na hipótese, não se pode afastar o dano por eventual inaplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor.
Indisputável que o polo ativo foi lesado pela ré na esfera extrapatrimonial,
com exigência de cobranças manifestamente indevidas, porquanto apresentou-se uma
proposta à autora, não cumprida, seguida da falsificação de uma assinatura em contrato
para justificar as cobranças enviadas e pagas pela autora, para não ficar sem a prestação de
serviço, essencial para o desenvolvimento de sua atividade.
Toda a contratação realizada via e-mail não passou de um engodo e o abalo
a que foi submetida ao constatar ter sido vítima de fraude não pode ser equiparado a mero
aborrecimento, obrigando-a vir a juízo para comprovar os atos fraudulentos.
A falsidade da assinatura restou comprovada na prova grafotécnica realizada
e assim manifestou-se o perito judicial (fls. 257):
Conclui-se que as assinaturas atribuídas a “EDMILSON PORFIRIO DA SILVA”,
constantes das peças questionadas (Contrato de Compra de serviço telefônica) de fls.
52/53 dos Autos, não emanaram do punho de pessoa homônima, sendo, portanto,
FALSAS. (grifos no original).
Comprovada a fraude perpetrada em prejuízo do autor, era mesmo de rigor a
declaração de nulidade do instrumento contratual de fls. 52/56 e a devolução do valor
apontado na inicial, tal como decretado pelo magistrado a quo,bem como fixação da
indenização por dano moral.
O montante fixado na r. sentença, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se
adequado à espécie por observar a realidade dos autos e o autor conformou-se com a
quantia, deixando de apresentar recurso. Não se trata, na hipótese, de mera punição, mas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001318-80.2017.8.26.0462 -Voto no 2.166
6
reparar os danos causados pela ré pela conduta maliciosa de seu preposto que impôs à parte
autora constrangimentos inegáveis e cobrança indevida, cuja situação não se agravou
porque a autora honrou as cobranças ilegais para não perder a prestação de serviço, o que
lhe seria ainda mais gravoso.
Portanto, a r. sentença deu acertada solução ao litígio e merece mantida
pelos próprios fundamentos.
Em linha de arremate, afasto o pedido de aplicação de multa postulado pelo
autor, em contrarrazões, porque o recurso não é protelatório e sim manifestação do
exercício constitucional de submissão do duplo grau de jurisdição.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso, na
parte conhecida. Por força do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majora-se a
verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator